Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, o qual prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa.
3. Sendo exacerbado o valor, em face da situação econômica do réu, imperiosa sua redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.